Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700676-80.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: POLI ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por POLI ENGENHARIA LTDA em face de DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN objetivando a cobrança de reajustes inadimplidos de contrato administrativo. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível nulidade parcial da sentença por julgamento ultra petita, uma vez que o valor da condenação excede o valor do pedido inicial. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2024 15:39:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador